Tribunal: TJMT
Processo: 1011548-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA ABERTA. FATURAS PAGAS EM NOME DE TERCEIRO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- O que se tem dos autos, é que o esposo da Recorrente também é usuário de um cartão de crédito da Recorrida (id. 190397680), e que realizou o pagamento referente ao cartão de sua titularidade, e não o da Recorrente. 2- Cumpre dizer que, o esposo, titular do cartão final 1364, poderia solicitar a devolução do valor pago, já que não fez uso do cartão naquele período, consoante (id. 190397680), e assim realizar o pagamento da fatura do cartão final 7317 de titularidade da Recorrente. 3- Inexiste nos autos, qualquer procedimento realizado nesse sentido pelo esposo da Recorrente, e ainda sim, este, necessitaria participar no polo ativo da presente demanda. 4- Sendo legítima a contratação, dívida, cobrança e negativação, se houve, constitui exercício regular de direito. 5- Afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Com fundamento no artigo art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente: 7.1) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.4) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.5) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011548-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCILENE DE ARRUDA CARVALHO MAGALHAES - CPF: 965.561.451-49 (RECORRENTE), KARINE DOS SANTOS BOTELHO - CPF: 051.657.011-07 (ADVOGADO), MEIRE MARIA DA SILVA registrado(a) civilmente como MEIRE MARIA DA SILVA - CPF: 040.723.491-86 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024